Tribunal: CARF
Processo: 13502.724087/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.724087/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito
tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.724087/2019-13
Fl. 139169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

O processo se refere a manifestação de inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório – DD (fls. 100/111) por meio do qual decidiu-se não homologar valores
informados no campo “Compensação” das GFIP do período de 01/2016 a 06/2018.
O contribuinte foi intimado (fls. 2 a5 e 15 a 18) a esclarecer a origem das
compensações declaradas nas competências de 01/2016 a 06/2018 para os seguintes
estabelecimentos: CNPJ no 14.807.945/0001-24, CNPJ no 14.807.945/0004-77, CNPJ no
14.807.945/0005-58, CNPJ no 14.807.945/0013-68, CNPJ no 14.807.945/0014-49, CNPJ no
14.807.945/0015-20, CNPJ no 14.807.945/0016-00 e CNPJ no 14.807.945/0017-91.
Decorrido o prazo conferido para o atendimento dessas intimações (vinte dias), o
contribuinte não disponibilizou nenhum documento, nem prestou esclarecimentos referentes às
compensações referidas. Efetuou, em 02/12/2019, uma solicitação de juntada, intempestiva,
apresentando documentos por meio dos quais requereu somente a dilação do prazo para o
atendimento das intimações referidas. Contudo, não apresentou nenhum documento que
esclarecesse a origem das compensações em GFIP.
Em consequência da ausência de esclarecimentos quanto à origem das
compensações declaradas em GFIP foi lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF (fls. 15/18), com número do Mandato de Procedimento Fiscal: 05.1.01.00-2019-00676-0,
código de acesso: 12094612, cientificado ao contribuinte, em 02/12/2019 (fl. 27). Por meio desse
termo foi comunicado ao contribuinte que, a partir da ciência do TIPF, ocorreria a exclusão da
espontaneidade referida no §2o do artigo 33 do Decreto no 7.574/2011.
Como não houve atendimento às intimações referidas, foram consideradas
indevidas as compensações declaradas em GFIP. Verificou-se, ainda, que, mesmo após a ciência
do TIPF, o contribuinte continuou a retificar suas GFIP conforme se vê pelas cópias de consulta
aos sistemas informatizados da RFB (GFIPWEB) juntadas (fls. 90-93).
Foi efetuada pesquisa de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, tendo sido constatado que o contribuinte não fez opção pela contribuição substitutiva –
CPRB, pois, para o ano de 2016 e seguintes, a opção por esse regime substitutivo previsto na
Lei no 12.546/2011, se dá por meio do pagamento realizado no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente em
relação à qual haja receita bruta apurada (conforme previsto no § 13 do artigo 9o dessa Lei e no
inciso II do § 6o do artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013).
Essas constatações são confirmadas por cópias juntadas (fls. 36 a 51): cópia da
DCTF, Extrato de Pagamento de Darf, CNPJ e planilhas extraídas do sistema Contágil.
Concluiu o Despacho Decisório que são indevidas as compensações declaradas
em GFIP, nas competências de 01/2016 a 06/2018, nos valores originais que totalizaram R$
32.134.653,64.
Em 17/01/2020, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
119 a 148), na qual, essencialmente:
a) Preliminarmente, aduziu falta de tempo hábil para a juntada de documentos.
Fl. 139170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

Diz que a glosa das compensações foi precedida de duas intimações ocorridas nos
autos do “dossiê digital” no 10271.025564/2019-37 (que estaria vinculado ao presente processo)
para que pudesse esclarecer o motivo das compensações declaradas em GFIP no período de
01/2016 a 13/2016 e 01/2017 a 13/2017 (primeira intimação) e no período de 01/2018 a 06/2018
(segunda intimação).
Aponta que as intimações ainda esclareceram que, no caso de ele contribuir com
base na contribuição prevista na Lei no 12.546/2011, deveria disponibilizar documentos
comprobatórios do seu efetivo enquadramento, bem como todas as notas fiscais do período.
Afirma que para tanto, a RFB concedeu irrisórios vinte dias para que prestasse esclarecimentos,
pois, nesse mesmo prazo, segundo a intimação, caso fosse indicado algum equívoco nas
declarações e compensações realizadas, ele poderia efetuar a correção com a transmissão de
GFIP retificadoras.
Informa que optou por todo o período em comento pela declaração e recolhimento
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, em substituição das contribuições
previdenciárias estabelecidas nos incisos I e III do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, de modo que,
de acordo com a intimação, deveria apresentar todas as notas fiscais do período, para comprovar
a receita bruta a ser tributada e, por consequência, a validade dos créditos utilizados nas
compensações glosadas.
b) No mérito, diz que era optante da contribuição substitutiva. No período de
01/2016 a 06/2108, era optante da contribuição substitutiva da Lei no 12.546/2011, tendo
entregado todas as DCTFs do período com a informação dos valores apurados de forma
centralizada. Afirma que, no entanto, através do Despacho Decisório - DD, a Auditora Fiscal
alegou que ele não teria feito a opção pela CPRB em razão de não ter efetuado o pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano no prazo de vencimento.
c) Afirma que, independente do recolhimento, o instrumento hábil é a DCTF.
Afirma que a jurisprudência do Poder Judiciário há muito reconheceu na DCTF (e outras
declarações previstas na legislação do mesmo quilate) o instrumento hábil para declaração e
constituição de tributos perante a RFB, independente de seu recolhimento ou não. Cita ementa de
julgado do STJ e a Súmula 436 desse mesmo tribunal (que trata da constituição do crédito
tributário) para fundamentar sua alegação.
Afirma que a despeito de não ter efetuado o recolhimento da CPRB no mês de
janeiro de cada ano, isto não significa dizer que não tenha optado pela referida contribuição
substitutiva.
d) Diz que as contribuições estão sendo cobradas pela PGFN. Diz que as
contribuições substitutivas do período em comento, declaradas em DCTF, porém não recolhidas,
encontram-se atualmente em cobrança na PGFN tendo sido inscritas em dívida ativa sob os
seguintes números: 50 4 18 000335-01 e 50 4 19 030506-6. Reproduz imagens dos extratos das
CDA.
Assevera que de acordo com os referidos extratos, a dívida ativa no 50 4 18
000335-01, que se refere a maior parte do período em discussão (01/2016 a 01/2018) já se
encontra, inclusive, sendo cobrada pela PGFN através de execução fiscal.
Fl. 139171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

e) Valores corretos. Apresenta informações com vistas a demonstrar que os
valores informados no campo compensação em GFIP, no período de 01/2016 a 06/2018, estão
corretos e decorrem de ajustes da opção pela CPRB prevista pela Lei no 12.546/2011, artigo 8o e
que inexistiria qualquer falsidade nas informações prestadas ao Fisco.
Aponta que, conforme exemplo de 01/2016, as receitas sujeitas a CPRB
representaram 98,98% das receitas brutas totais e que 1,02% representaram as receitas auferidas
com atividades/produtos não abrangidos pela CPRB. Aponta que, conforme esse exemplo do
mês 01/2016, deveria tributar 1,02% dos 20% da contribuição patronal incidente sobre o salário
de contribuição, o que é o mesmo que multiplicar o salário de contribuição sobre o percentual de
0,20% (20% x 1,02%).
O Acórdão n. 106-000.923 - 8a Turma da DRJ06 (fl. 139.101 – 9609 da Parte
18.pdf), em Sessão de 27 de agosto de 2020, considerou improcedente a manifestação de
inconformidade e julgou por manter a decisão contida no Despacho Decisório – DD que não
homologou os valores informados como compensação nas GFIP e os créditos tributários
decorrentes da não homologação.
Julgou-se que, a partir de 12/2015, a simples entrega da DCTF ou a informação no
SPED EFD-Contribuições não é suficiente para manifestar/formalizar validamente a opção pela
tributação pela CPRB, sendo exigido, pela legislação, o recolhimento/pagamento relativo à
contribuição incidente sobre a receita bruta da primeira competência do ano (ou, conforme o
caso, a relativa à primeira competência em que foi auferida receita bruta apurada).
Sobre a razoabilidade dos 20 dias para apresentação de documentos, para
demonstrar a existência de direitos creditórios passíveis de compensação/ajustes por opção pela
CPRB, entendeu-se que ele não é concedido para que o contribuinte realize uma
revisão/auditoria interna acerca da existência desse direito e de sua extensão com vistas a
verificar as compensações que ele próprio declarou.
E que, para que haja direitos passíveis de compensação, eles devem ser líquidos e
certos, nos termos do disposto no CTN, artigo 170. Por sua vez, o cálculo dos ajustes na GFIP
relativos à CPRB deve ser efetuado a partir da realidade contábil do contribuinte.
(fl. 139.112) O fato de o contribuinte, equivocadamente como se conclui do DD, ter
efetuado a sua confissão de dívida por meio de DCTF declarando-se devedor de
contribuições previstas na Lei no 12.546/2011, artigo 8o, combinado com a circunstância
(apontada pela defesa) de terem essas contribuições sido inscritas em divida ativa e
cobrança judicial (porque apesar de confessar tais valores ele não os teria recolhido,
nem parcelado), não podem afastar o dever da autoridade tributária de considerar
indevidos os ajustes declarados na GFIP no campo “Compensação” uma vez que não
houve opção válida pela CPRB e nem de afastar a obrigatoriedade de recolhimento das
contribuições previdenciárias que foram apuradas e declaradas por meio de GFIP
desconsiderando-se os efeitos dessa “Compensação”.
Cientificado em 09/09/2020 (fl. 139.127 9653 da Parte18), em 06/10/2020 (fl.
139.131) interpôs Recurso Voluntário (fl. 139.132 a 139.165), em que pede:
a) Concessão de prazo complementar apresentado pela Recorrente para
apresentação de informações e documentos;
Fl. 139172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

b) Reconhecimento da validade e regularidade das compensações realizadas em
GFIP pela Recorrente no período de 01/2016 a 06/2018, com as suas respectivas homologações
(fl. 139.148).
Para o Acórdão de 1a instância, quando a lei se refere ao pagamento relativo à
primeira competência de um ano calendário, se refere ao pagamento efetuado no prazo
conferido pela legislação, e não a um pagamento efetuado em qualquer momento do ano.
Para o contribuinte, a DCTF tem como objetivo a confissão de débitos apurados
pela pessoa jurídica, independente do seu recolhimento. Cita a Súmula 436 do STJ (A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do fisco).
c) A RFB recepcionou as DCTFs da Recorrente, notificou-a da existência do
débito e, na sequência, encaminhou os débitos à PGFN para inscrição em dívida ativa (50 4 18
000335-01 e 50 4 19 030506-6) e cobrança judicial.
Nesse sentido, seria absurdo a tentativa de alterar o lançamento que já se encontra
em cobrança executiva. Se o acórdão reconheceu que a Recorrente efetuou sua confissão de
dívida, não poderia desconsiderar a opção feita pela Recorrente de apuração e recolhimento da
CPRB.
d) (fl. 139.161) A receita bruta onerada pela CPRB correspondeu a 98,98% das
receitas auferidas no período, o que significa dizer que a Recorrente deveria tributar a diferença,
isto é, o percentual de 1,02% da contribuição previdenciária patronal incidente sobre o salário de
contribuição dos seus empregados à alíquota de 20%.
e) Reconhecimento da omissão do acórdão e decorrente cerceamento do direito de
defesa, pois (fl. 139.155) deixou de analisar toda a demonstração da regularidade das
compensações realizadas pela Recorrente nas GFIP’s do período de 01/2016 a 06/2018, (fl.
139.156) não tendo a instância inferior adentrado ao mérito da manifestação de inconformidade
da ora Recorrente, qual seja, a demonstração da efetiva existência do crédito tributário.
Explica que, com base no inciso II, §1o do art. 9o da Lei 12.546/2011, a
Recorrente deveria tributar 1,02% dos 20% da contribuição patronal incidente sobre o salário de
contribuição, o que é o mesmo que multiplicar o salário de contribuição sobre o percentual de
0,20% (20% x 1,02%).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 139173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

Inicialmente reconheço a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
09/09/2020 (fl. 139.127) em 06/10/2020 (fl. 139.131) interpôs Recurso Voluntário (fl. 139.132 a
139.165). Portanto, dentro do prazo prescrito pelo Decreto 70.235/1972.
Cerceamento do direito de defesa. Prazo de 20 dias para atendimento às
intimações. Falta de análise probatória em 1a instância.
Para o contribuinte, a não concessão de prazo complementar (indeferimento de
prorrogação) trouxe a cobrança de tributo, multa e representação fiscal para fins penais (fl.
139.140).
Sobre a questão do prazo de 20 dias, ainda que exíguo, não é concedido para que
o contribuinte realize uma revisão/auditoria interna acerca da existência desse direito e de sua
extensão com vistas a verificar as compensações que ele próprio declarou. Conforme expõe a 1a
instância:
(fl. 139.111) Dessa forma, quando um contribuinte informa um valor no campo
“Compensação” da GFIP, declarando a extinção de créditos tributários confessados
(com direitos creditórios) ou declarando valores menores do que os que seriam apurados
sobre a folha de pagamentos (em razão de opção pela CRPB), ele deve, possuir, desde o
momento da declaração, informações, cálculos e documentos que possam, prontamente,
fundamentar essa declaração.
Outro ponto é que a fase litigiosa, em que cabe falar em contraditório/ampla
defesa, ocorre por ocasião da apresentação da defesa (impugnação ou manifestação de
inconformidade). Ali, se traz todas as informações, alegações e comprovações para comprovar a
regularidade da compensação.
Em resumo, como comanda a Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Também entende o Contribuinte que o Acórdão deixou de analisar toda a
demonstração da regularidade das compensações realizadas pela Recorrente nas GFIPs do
período de 01/2016 a 06/2018, não tendo adentrado na questão da existência do crédito tributário
(fl. 139.155-6).
De fato, deixar a análise para a fase litigiosa e não o fazê-lo é cercear o direito de
defesa. Pois bem. Os documentos trazidos, conforme o próprio contribuinte colaciona em sede
recursal, são:
(fl. 139.163) Pois para comprovar todas as assertivas acima, a Recorrente anexou aos
autos do processo administrativo quando de sua manifestação de inconformidade: (ii)
uma planilha com o resumo da apuração da contribuição patronal por mês e por ano de
cada estabelecimento que fora objeto da fiscalização, (ii.a) indicando o salário de
contribuição; (ii.b) a contribuição patronal de 20% que seria devida se não tivesse a
Recorrente optado pela CPRB; (iii.c) a contribuição efetivamente devida; e (iv.d) o
valor da compensação levada a efeito nas GFIP’s para se implementar, de forma efetiva,
a propalada desoneração da folha de pagamentos trazida pela Lei no 12.546/11.
Mas vejamos o que ocorreu na 1a instância:
Fl. 139174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

1) entendeu-se que a natureza jurídica da DCTF não afasta o poder da autoridade
tributária de verificar a regularidade das declarações do contribuinte e dos recolhimentos
efetuados.
2) que as contribuições terem sido inscritas em dívida ativa e cobrança judicial
não podem afastar o dever da autoridade de considerar indevidos os justes declarados na GFIP
no campo “Compensação”, uma vez que não houve opção válida pela CPRB.
3) no período considerado, pelos critérios adotados pelo julgamento de 1a
instância, não houve opção pela CPRB, pois o contribuinte não efetuou o recolhimento, por meio
de DARF, relativo à primeira competência dos anos calendário de 2016, 2017 e 2018 (em
relação às quais houve receita bruta).
4) no momento em que há confissão de que não houve pagamento, entendeu-se
que as glosas deveriam ser mantidas, conforme determinado no despacho decisório.
Não se trata, portanto, de incoerência ou mesmo de cerceamento do direito de
defesa, já que a premissa utilizada é a de que somente o pagamento implica na opção.
(fl. 139.116) As autoridades tributárias, que atuam de forma vinculada à legislação
tributária (por força do que dispõe o CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei
no 8.112/1991, artigo 116, inciso III), não têm autorização para considerar qualquer
outra forma de opção pela CPRB a não ser aquela indicada na legislação citada.
Os documentos trazidos, portanto, não contradizem a posição aduzida pelo
Acórdão de piso.
Regularidade das compensações
Pugna o Recorrente pelo reconhecimento da validade e regularidade das
compensações realizadas em GFIP pela Recorrente no período de 01/2016 a 06/2018, com as
suas respectivas homologações (fl. 139.148).
Para o Acórdão de 1a instância, quando a lei se refere ao pagamento relativo à
primeira competência de um ano calendário, se refere ao pagamento efetuado no prazo
conferido pela legislação, e não a um pagamento efetuado em qualquer momento do ano. Em não
havendo o recolhimento, não há opção pela CPRB.
Para o contribuinte, a DCTF tem como objetivo a confissão de débitos apurados
pela pessoa jurídica, independente do seu recolhimento. Cita a Súmula 436 do STJ (A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do fisco).
Aduz inclusive que a RFB recepcionou as DCTFs da Recorrente, notificou-a da
existência do débito e, na sequência, encaminhou os débitos à PGFN para inscrição em dívida
ativa (50 4 18 000335-01 e 50 4 19 030506-6) e cobrança judicial.
Este ponto é justificado pela 1a instância, ao aduzir que a confissão de dívida e a
inscrição em dívida ativa não afastam o dever da autoridade de considerar indevidos os ajustes
declarados na GFIP no campo “compensação”:
Fl. 139175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

(fl. 139.112) Dessa feita, o fato de o contribuinte, ter efetuado a sua confissão de dívida
por meio de DCTF declarando-se devedor de contribuições previstas na Lei no
12.546/2011, artigo 8o, combinado com a circunstância (apontada pela defesa) de terem
essas contribuições sido inscritas em divida ativa e cobrança judicial (porque apesar de
confessar tais valores ele não os teria recolhido, nem parcelado), não podem afastar o
dever da autoridade tributária de considerar indevidos os ajustes declarados na GFIP no
campo “Compensação” uma vez que não houve opção válida pela CPRB (como se verá)
e nem de afastar a obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias
que foram apuradas e declaradas por meio de GFIP desconsiderando-se os efeitos dessa
“Compensação”.
A DCTF, de fato, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124, de
13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo pacífico o
entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a entrega de declaração em
que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece débito fiscal “constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência neste sentido por parte do fisco”.
Entendo que a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
após o prazo sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de
exercício de opção.
Aliás, esta Turma já se manifestou unanimemente no sentido de que a opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo. Tomo por minhas as razões já expostas no Acórdão n. 2201-011.256,
Conselheira Relatora Débora Fófano dos Santos, Sessão de 03/10/2023:
Inicialmente, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente sobre a
Folha de Pagamento (Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
intermédio da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no
12.715 de 2012, Lei no 12.794 de 2013 e Lei no 12.844 de 2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta e
não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. A Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma
obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota
patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que
a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a
interpretação restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de 2011 determina que a
opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem
possibilidade de dilatação do prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018
apenas detalhou essa norma.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 139176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.

Tal entendimento foi substancialmente alterado pela Solução de Consulta Interna Cosit
no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
(grifos nossos)
Extrai-se do texto acima que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14
de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base
nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que
constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Desse modo, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de
27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
após prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
(...)
Em virtude dessas considerações, tendo em vista que não mais subsiste o entendimento
preconizado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, no sentido de que a
manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da contribuição em
relação ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita, superado,
integralmente, pela Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022, não há como subsistir
a acusação fiscal.
Por fim, uma vez que a presente decisão é integralmente favorável ao sujeito
passivo, deixa-se de se manifestar sobre os demais pontos abordados em seu recurso.
Fl. 139177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.471 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.724087/2019-13

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 139178
DF CARF MF
Original